Tribunal: STF
Processo: RE 97595
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA VISANDO A RESCISAO INDIRETA DE CONTRATO DE
TRABALHO, POR ENQUADRAMENTO QUE OS RECLAMANTES CONSIDERAM LESIVO A
SEUS DIREITOS, SIGNIFICANDO O NÃO CUMPRIMENTO, PELA RECLAMADA, DAS
OBRIGAÇÕES DO CONTRATO (CLT, ARTIGO 483, D). INOCORRENCIA DE
EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE NA ISONOMIA. O CRITÉRIO DAS
INDENIZAÇÕES PELA DESPEDIDA E QUE OBEDECEU A PARAMETROS ISONOMICOS.
AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL A RESOLVER.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.